Tribunal: TJDFT
Processo: 0742037-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0742037-34.2020.8.07.0000 PACIENTE: KLEBERSON RODRIGUES MATOS IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DE ARRAES MENEZES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO O advogado Carlos Alberto Teixeira de Arraes Menezes impetra habeas corpus em favor de Kleberson Rodrigues de Matos contra ato do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas "que se nega a analisar o pleito de dispensa de fiança", exigindo comprovante de miserabilidade. Alega que há constrangimento ilegal, que todos os documentos necessários já estão aos autos e mesmo assim o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, ao lhe conceder a liberdade provisória, fixou uma fiança no valor de cinco salários mínimos. O paciente foi preso em flagrante no dia 16/09/2020, por infringir os artigos 155, § 4o, incisos II e IV, e 288, do Código Penal, e continua preso por não ter condições financeiras de recolher o valor arbitrado; como foi ultrapassado o prazo razoável, há que se presumir a hipossuficiência, ainda levando em conta a superlotação dos presídios e a pandemia do coronavirus. Requer a dispensa da fiança e, no mérito, a sua confirmação. Nos termos da decisão de ID 19968385, considerando habeas corpus impetrado contra suposto ato judicial que se nega analisar pedido de dispensa de fiança, exigindo-se comprovante de miserabilidade, solicitou-se informações à autoridade coatora. O Juiz Ângelo Pinheiro Fernandes de Oliveira informa no ID 20020628 que determinou a comprovação da miserabilidade em face da movimentação financeira do réu e por ter sido preso com mais de dois mil reais nos bolsos, não sendo suficientes os documentos já juntados aos autos para comprovar hipossuficiência. Ainda não analisou o pedido, nem decidiu sobre o declínio de competência para o Juízo da Comarca de Cruz Alta, RS, a pedido do Ministério Público, porque as investigações estão no estágio inicial. O impetrante apresentou emenda à inicial no ID 20013593, alegando que o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia também deve ser chamado de autoridade coatora, porque arbitrou fiança infringindo o artigo 319, inciso VIII, do Código de Processo Penal. E ainda, que não tem mais documentos para provar a miserabilidade, nem seria justo pagar fiança "com dinheiro do crime". Ressalta que a fiança está em desuso, "todo marginal de crime grave sai da cadeia sem FIANÇA". Rejeita-se a emenda quanto à inclusão de nova autoridade coatora e, como a comprovação da miserabilidade foi determinada pelo Juízo do primeiro grau, a análise nesta via implica em supressão de instância, sobretudo porque ainda não decidiu sobre a dispensa da fiança. O Juízo do NAC concedeu liberdade provisória ao paciente no dia 18/09/2020 mediante o comparecimento aos atos processuais, permanecer no Distrito Federal, sem mudar de endereço sem comunicar e pagar uma fiança de cinco salários mínimos. Contra essa decisão o impetrante se insurgiu perante o Juízo Plantonista do Primeiro Grau, que afirmou não ter competência para rever decisões da mesma instância. Pediu dispensa da fiança ao Juiz da causa e agora, alegando negativa de prestação jurisdicional, impetra este habeas corpus. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o Juiz deverá conceder liberdade provisória, com ou sem fiança, quando o flagrante for legal e faltarem os requisitos da prisão preventiva, podendo ser impostas cautelares alternativas à prisão, consoante artigo 310 e incisos do Código de Processo Penal. Na hipótese, todas as medidas legais foram observadas e aplicadas pelo Juízo do NAC. Assim, o beneficiado com a liberdade provisória com fiança deverá recolher o valor arbitrado para então ser solto, sendo este o entendimento doutrinário e jurisprudencial. A fiança não está em desuso, foi revitalizada na última reforma processual penal como forma de garantia do acusado de crime de contribuir para a instrução do processo. O depósito judicial simboliza o compromisso com o Estado-Juiz e a sua exclusão generalizada esvaziaria o instituto, tornando-o letra morta. Em princípio, não há negativa de prestação jurisdicional, nem omissão da autoridade dita coatora. O Juiz salientou que no dia da prisão em flagrante, o paciente declarou ter depositado na conta de um comparsa do mesmo grupo criminoso vinte e sete mil reais, e que ficava com dez por cento dos valores movimentados nas contas bancárias de terceiros às quais conseguia o acesso. Ao ser preso tinha mais de dois mil reais nos bolsos, de forma que o valor da fiança não se mostra, em tese, incompatível com suas finanças, o que justifica a prova de miserabilidade exigida. Ante o exposto, concedo parcialmente a liminar para determinar ao Juízo imputado coator que aprecie o pedido de dispensa de dispensa da fiança no prazo de quarenta e oito horas, independentemente da exigência de prova da miserabilidade, que é presumida, considerando que o paciente está preso desde 16/09/2020 e até agora nem ele ou qualquer parente conseguiu pagar a fiança. Oficie-se com urgência, comunicando-se a esta decisão, procedendo-se nova conclusão para nova apreciação do pedido, caso não decida a questão o douto juízo da primeira instância, solicitando-lhe informar imediatamente. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 25 de setembro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator